Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-94.2019.8.11.0102
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000254-94.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA JOSE BITENCOURT DE SOUZA - CPF: 267.753.791-53 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

Recurso Inominado:

1000254-94.2019.8.11.0102

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vera/MT

Recorrente(s):

Antonia Jose Bitencourt de Souza

Recorrida(s):

Município de Vera

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.
(Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

Recurso Provido.

VOTO:

Egrégia Turma Recursal;

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,
in verbis
:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de recurso interposto pelo Recorrente em epígrafe, contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para Declarar a prescrição da pretensão inicial e extinguir o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Defende a Recorrente que o Município deve reparar a lesão ao direito dos servidores, em razão de não ter realizado corretamente a conversão do antigo padrão monetário (cruzeiro real) para a URV e que assim, deve implementar o percentual de 11,98% sobre os seus vencimentos, bem como pagar as diferenças apuradas desde cinco anos anteriores à propositura da ação, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso com vistas a reformar a sentença e acolher o pedido para condenar p Reclamado a incorporal o percentual decorrente da errônea conversão da URV, bem como a pagar a verba pretérita nos moldes formulados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões o Recorrido afirma que a parte recorrente pleiteia um direito já fulminado pelo instituto da prescrição, seja pelo fato do ato impugnado ter ocorrido há mais de cinco anos de quando alega que teve seu direito lesado, seja em razão de que o ajuizamento da ação ocorreu há mais de 05 anos da data da publicação das Leis Complementares Municipais 093/2003, 094/2003, 152/2007 e 153/2007, para os demais servidores e Leis Municipais nº 4.594/04 e LC Nº 220/2010, que promoveram a reestruturação nas carreiras dos

servidores públicos municipais, instituindo o novo regime de remuneração
.

Há muito tempo é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório"
.
Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769⁄MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29⁄11⁄2013; AgRg no REsp 1.302.854⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10⁄5⁄2013; AgRg no AREsp 294.130⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29⁄4⁄2013; AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24⁄10⁄2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16⁄5⁄2014).

Por tal motivo,
"o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais"
(STJ, AgRg no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26⁄3⁄2014). (AREsp 1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

Decisões recentes da referida Corte Superior continuam ser no mesmo sentido, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira passa a fluir a partir de então:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.

1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo
a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549⁄AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10⁄6⁄2019; AgRg no AREsp 811.567⁄MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23⁄5⁄2016.

2. Recurso Especial não provido.

(
STJ
– - REsp 1809026 / AL – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.

25/06/2019 – Publ.
DJE 02/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES
.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório
,
limitando a existência de possíveis diferenças salariais
.

2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127⁄2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
–
AgRg no AREsp

811567
/ MS – Rel.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.

10
/03/2016 – Publ.
DJE 23/05/2016)

Além disso, a incorporação da diferença da URV pelo servidor público não é eterna, cessa no momento que ocorrer a reestruturação da carreira, que se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, como decidiu o Excelso
Supremo Tribunal de Federal no Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.13
, no sentido de que
"O término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público".

As decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça também são no sentido de que uma vez ocorrida a reestruturação da carreira, cessa o direito de recebimento de diferenças referente a URV:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 489, § 1º, VI, DO CPC⁄2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282⁄STF. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. REVISÃO. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

3. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
– REsp 1814804 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.
11
/06/2019 – Publ.
DJE 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. LEI 8.880⁄1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

4. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
– REsp 1804834 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J.
11
/06/2019 – Publ.
DJE 18/06/2019)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3⁄STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV
, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores
, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira
, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.

2. Agravo interno não provido

(
STJ
–
AgInt no AREsp

1451549
/ AL – Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – J.

04/06/2019 – Publ. DJE 10/06/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄94. DEFASAGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ.

1. Está pacificado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(
STJ
- AgInt no AREsp 935.728⁄SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. URV. CONVERSÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que
as diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV
, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores,
ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira
, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. (c.f.: AgRg no AREsp 40.081⁄RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16⁄11⁄11.

3. Agravo regimental não provido

(
STJ
- AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.10.2012).

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Especificamente neste caso a parte Recorrente é ou era
Servidora da Prefeitura-Município de Vera/MT,
que foi reestruturada

por meio da
Lei Municipal nº 327/1998
, onde foram definidos os subsídios para a categoria, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente à URV e também passou a fluir o prazo prescricional.

Sobre o início da fluência do prazo prescricional quinquenal para o servidor pleitear diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), em consonância com decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Turma Recursal Única editou a Súmula nº 11, com o seguinte teor:

SÚMULA 11.
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.

Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela parte Autora, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021